Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9o e 10o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. CONSTRIÇÃO INTEGRAL DA VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o Princípio da Não Surpresa, positivado nos artigos 9 e 10 do novo Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
2. Não se declarará a nulidade de ato se não houver comprovado prejuízo. No caso, não vislumbro a presença de prejuízo, tendo em vista que a agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão Interlocutória proferida e suas razões serão objeto de apreciação no recurso apresentado. Preliminar rejeitada.
3. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
4. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Sendo assim, inviável a análise do pleito pela instância ad quem, sem que o Juízo a quo tenha abordado o tema.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.